Tribunal: TJBA
Processo: 8019014-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019014-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARCIA SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL KRUGER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO SOBRE QUESTÕES INTEIRAMENTE DIVERSAS DA PRETENSÃO E DOS PEDIDOS FORMULADOS. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO OU DECISÃO SOBRE OS REQUERIMENTOS DE PROVA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA.

APELAÇÃO PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8019014-78.2021.8.05.0001, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA
e em que é apelada
MARCIA SANTANA LIMA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reconhecer a
NULIDADE DA SENTENÇA
e considerar
PREJUDICADO
o recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça